Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-28.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. À mingua de demais provas acerca da real capacidade do alimentante, considerando a sua aptidão laboral e ainda as necessidades presumidas dos filhos menores, a prestação de um salário mínimo, metade para cada, é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade atuais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.